Tribunal: TJES
Processo: 5006952-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006952-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: CRISTIANO COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006952-76.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECORRIDO : CRISTIANO COSTA.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA contra decisão que, nos autos da “ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente” ajuizada em face de CRISTIANO COSTA, deferiu a liminar, mas determinou que o bem fosse depositado na comarca, até ulterior deliberação.

O Agravante alega, em suas razões recursais, que (i) não há previsão legal para proibição da venda do mesmo ou permanência do bem na Comarca, bem como que (ii) após expirado prazo legal para purga da mora, consolida-se a posse e propriedade do bem nas mãos do Banco Autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dê após 5 dias a contar da data da execução da medida liminar, quando o mesmo poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade.

Decisão ID 1966902, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo por não vislumbrar urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 2 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006952-76.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006952-76.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECORRIDO : CRISTIANO COSTA.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA contra decisão que, nos autos da “ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente” ajuizada em face de CRISTIANO COSTA, deferiu a liminar, mas determinou que o bem fosse depositado na comarca, até ulterior deliberação.

O Agravante alega, em suas razões recursais, que (i) não há previsão legal para proibição da venda do mesmo ou permanência do bem na Comarca, bem como que (ii) após expirado prazo legal para purga da mora, consolida-se a posse e propriedade do bem nas mãos do Banco Autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dê após 5 dias a contar da data da execução da medida liminar, quando o mesmo poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se é possível a retirada do veículo da comarca depois de transcorrido o prazo de cinco dias para o devedor purgar a mora.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 que veicula o procedimento da ação de busca e apreensão, o pedido formulado nos termos do seu art. 3º, e parágrafos, objetiva garantir a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Conforme dispõe o §1
º
, do mesmo art. 3º, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar
.

Da mesma forma, o §2º prevê o mesmo prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da dívida e consequente purgação da mora, cujo termo inicial é
a partir do cumprimento da liminar
.

Com base nessas premissas, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

A propósito, cito o seguinte precedente que reflete a jurisprudência do c. STJ sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.622/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 15/10/2013.)

No caso em comento, conforme se extrai do ID 1935621, a decisão agravada determina, nos seguintes termos, que:

[...] CUMPRA-SE ESTA DECISAO SERVINDO DE MANDADO, via de consequencia, determino a qualquer Oficial de Justica deste Juizo a quem couber por distribuicao, o cumprimento das seguintes diligencias, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSAO do bem abaixo descrito, indicado na peticao inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido a pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, ate ulterior deliberacao deste juizo, sob as penas da lei;

c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para:

Pagar a integralidade da divida (prestacoes vencidas e vincendas, honorarios advocaticios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestacao, entregando-lhe copia do mandado e da peticao inicial;

d) Ficam autorizadas diligencias consoante o art. 212, §§, 1
o
e 2
o
do NCPC, cumprindo-se com prudencia e moderacao, na forma do artigo 536 e § 2o do NCPC, desde que justificada a medida.

Logo, assiste razão ao Recorrente, quando aduz que o prazo para o devedor pagar integralmente a dívida deve iniciar a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem, não de sua citação.

Nesse sentido, verifica-se, da análise dos autos, que também assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de retirada do veículo da comarca após transcorrido o prazo de cinco dias conferido ao devedor para purgar a mora.

Isso porque, extrapolado o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não é possível impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

Nessa linha, colaciono precedente do c. STJ em caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969,
após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus
. No entanto,
caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3. Nessa linha de entendimento,
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.790.211/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Não obstante, frisa-se que apenas não deve ser permitido remover o bem da comarca imediatamente após a apreensão.

Seguindo precedentes desta c. Terceira Câmara Cível, é direito do devedor retornar ao
status quo ante
, caso efetuada a purga da mora no prazo estabelecido no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque é viável

a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003725-15.2020.8.08.0000, Relator (a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação: 09/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão para autorizar a retirada do veículo da comarca, após extrapolado o prazo para purgação da mora e em caso de não pagamento integral da dívida pelo devedor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006952-76.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006952-76.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
.

ADVOGADOS

:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO
E OUTRO.

RECORRIDO

:
CRISTIANO COSTA
.

MAGISTRADO

: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. TERMO INICIAL. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA APENAS ATÉ FINDAR O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA.

1.
“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

2. Extrapolado o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Precedentes do STJ.

3. É viável

a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação apenas enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora. Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.